Tribunal: STF
Processo: AP 1257
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Por decisão proferida em 23/2/2024, a requerimento da Defesa de AGUSTAVO GONTIJO FERREIRA autorizei a alteração do Juízo responsável pela fiscalização das medidas cautelares a ele impostas, determinando a expedição de ofícios ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e ao Juízo da Execução da Comarca de Luziânia/GO, para adoção das providências necessárias à regularização da situação do réu.



    Em 19/3/2024, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal noticiou que “ posteriormente ao proferimento da referida decisão, foi comunicada nova atualização do endereço do interessado no Distrito Federal” e que “este voltou a se apresentar regularmente nesta VEP, conforme Mov. 153 e 154, fato que sugere, em tese, interesse na permanência da fiscalização por parte deste Juízo”, solicitando, ao final, “informações quanto à manutenção da decisão proferida em 23/02/2024 nos autos da Ação Penal n. 1257/DF” (protocolo STF nº 29.975/2024).



    É o relatório. DECIDO.



    Diante da notícia de que o réu voltou a se apresentar regularmente perante o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distro Federal, comunicando, inclusive, nova atualização de endereço, MANTENHO delegação da fiscalização das medidas cautelares impostas ao réu AGUSTAVO GONTIJO FERREIRA, CPF Nº 634.908.386-53, ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distro Federal.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e ao Juízo da Execução da Comarca de Luziânia/GO para conhecimento.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente